Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-70.2021.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Dermatite atópica – Medicamento de alto custo (Dupilunabe/Dupixent) – Não incluído na listagem do SUS – Fornecimento – Impossibilidade:

O Estado

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Dermatite atópica – Medicamento de alto custo (Dupilunabe/Dupixent) – Não incluído na listagem do SUS – Fornecimento – Impossibilidade:

O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde.